Tribunal: TJDFT
Processo: 0745908-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745908-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH CASSIMIRO LIMA AGRAVADO: WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA, MARIA DA CONCEICAO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH CASSIMIRO LIMA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo n. 0704239-64.2024.8.07.0011, indeferiu o pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das parcelas dos honorários periciais, nos seguintes termos (ID 253413813): A autora renova o pedido de gratuidade de justiça. Além das razões já expostas, indefiro o pedido porque se depreende que a autora não se enquadra na concepção de hipossuficiência pra fins da benesse. A título de exemplo, a autora informa prestações de carro, TIGGO no valor de R$ 2.112,48 e BYD DOLPHIN no valor de R$ 4.597,20, a demarcar que possui padrão de vida incompatível com a hipossuficiência afirmada. Aguarde-se o depósito das demais parcelas dos honorários periciais. O feito seguirá suspenso até outubro/2025. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que os documentos demonstram a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família, conforme declaração de hipossuficiência. Defende o cabimento da renovação do pedido de justiça gratuita, destacando que restou comprovada “de forma inequívoca a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na acentuada piora de sua condição econômica e no aumento expressivo das despesas familiares, sobretudo em razão da manutenção do neto sob sua guarda judicial, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que demanda gastos contínuos com tratamentos, terapias e cuidados especiais”. Aponta que “o simples fato de possuir veículos em seu nome não significa que a Agravante disponha de recursos financeiros ou de patrimônio líquido capaz de suportar custas e honorários”. Invoca o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, bem como os arts. 98 e seguintes do CPC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar a exigibilidade das custas processuais e das parcelas dos honorários periciais, até o julgamento final. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada e conceder “à Agravante a gratuidade da justiça em todos os seus efeitos, abrangendo, custas processuais, despesas periciais, eventuais honorários advocatícios de sucumbência e custas recursais relativas ao presente agravo”. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, a parte agravante juntou aos autos documentos que denotam a sua hipossuficiência financeira, reforçada pela assunção da guarda de seu neto de 4 (quatro) anos, com diagnóstico de TEA – Transtorno do Espectro Autista, condição que, comprovadamente, exige tratamentos contínuos e multidisciplinares e despesas médicas diversas. Em virtude disso, é verossímil que a agravante não consiga desempenhar suas atividades profissionais como anteriormente, havendo prova da redução de sua renda mensal. Evidencia-se que a guarda unilateral do menor foi deferida judicialmente em favor da ora agravante (avó materna) em 19 de setembro de 2025, conforme sentença proferida nos autos do processo n. 0702824-12.2025.8.07.0011. Assim, tenho por comprovada a piora na condição econômica da parte postulante à justiça gratuita. Somado a isso, o fato de possuir veículos automotores em seu nome não lhe confere, por si só, a capacidade de absorver e arcar com as despesas processuais, não sendo óbice à concessão do benefício. Nesse sentido: [...] “3. A simples existência de bens móveis ou imóveis em nome do demandante, por si só, não obsta a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo quando não resta comprovada a liquidez para custear as despesas processuais.” [...] (Acórdão 1372093, 0726171-49.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 01/10/2021.) Nesse contexto, não vislumbro elemento capaz de infirmar a presunção de veracidade apresentada pelo postulante no sentido de sua hipossuficiência econômica. Os documentos juntados, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dão amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Acrescenta-se que, o STJ, no julgamento do REsp 1.988.686, do REsp 1.988.687 e do REsp 1.988.697, ocorrido em 17 de setembro de 2025, fixou as teses vinculantes de que: 1) É vedado o uso de critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; 2) Verificada existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do CPC; 3) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para indeferimento do pedido da gratuidade. Não havendo elementos que indiquem a condição financeira do postulante, tenho por demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça. Nesse cenário, verifica-se a presença do perigo de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário; Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado. Destaco, contudo, que a concessão do benefício tem efeitos ex nunc, razão pela qual não alcança os honorários periciais já adimplidos pela ora recorrente. Ante o exposto, evidenciada a probabilidade do direito da agravante, bem como a urgência, ATRIBUO o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a exigência de novas despesas processuais. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator